Tribunal: STF
Processo: AI 210773
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- A taxa em causa, que foi instituída em razão do exercício do poder de
polícia, não tem como base de cálculo o patrimônio líquido da empresa,
porque não incide sobre ele uma percentagem, mas, ao contrário,
estabelece valor certo em BTN em função de faixas do patrimônio líquido
em BTN, o que implica dizer que o patrimônio líquido é fator de
referência para sua cobrança e não sua base de cálculo, não havendo
assim, no caso, ofensa ao § 2º do inciso II do artigo 145 da
Constituição.
        - Por outro lado, sendo da competência do relator do agravo de
instrumento contra despacho que não alude recurso extraordinário, a ele
compete julgá-lo, cabendo agravo regimental para o órgão colegiado
quando sua decisão nega seguimento a esse agravo.
        - Finalmente, em recurso extraordinário, não cabe examinar a
alegação de ofensa ao artigo 77 do C.T.N., adstrito que está essa
espécie de recurso a questões constitucionais. E quando esse Código tem
norma de mera repetição de norma constitucional, a questão se examina,
como no caso, em recurso extraordinário em face desta e não daquela.
        Agravo a que se nega provimento.